Tribunal: TJBA
Processo: 0000571-07.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000571-07.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AEROCAIS LOGISTICA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em recurso de apelação, sob o fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica dos recorrentes — pessoa jurídica e pessoa física. Apesar de intimados para apresentar documentação comprobatória, os agravantes permaneceram inertes, insistindo que a simples declaração de pobreza bastaria à concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica e pessoa física sem a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo dever da parte demonstrar, de forma idônea, a incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais.

4.
O art. 98 do CPC estende a gratuidade de justiça à pessoa natural e jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos, e o art. 99, §3º, do mesmo diploma legal estabelece presunção relativa de veracidade apenas em favor da pessoa natural, passível de afastamento diante de elementos que indiquem situação econômica diversa.

5.
À pessoa jurídica não se aplica tal presunção, impondo-se o ônus de comprovar efetivamente a impossibilidade de suportar os encargos do processo, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ (“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”).

6.
A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira — mesmo após intimação específica para apresentação de documentos — impede o deferimento da benesse, sob pena de desvirtuamento do instituto e violação ao princípio da boa-fé processual.

7.
O benefício da gratuidade de justiça, embora destinado à promoção do acesso à jurisdição, não pode ser utilizado como escudo genérico para afastar o dever de custeio processual sem a necessária comprovação da carência econômica.

8.
O indeferimento do benefício encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, que admite a negativa do pedido quando ausentes provas suficientes da incapacidade financeira, dada a natureza relativa da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (AgInt no AREsp 1.871.746/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 06/12/2021).

9.
Diante da inexistência de elementos que comprovem o alegado estado de necessidade, mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

10.
Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO (ID 89768905)
nos autos de apelação n.
0000571-07.2010.8.05.0001
, em que figura como Agravante
AEROCAIS LOGISTICA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA e OUTRO
, e Agravado
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente